Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL ANTERIORES A ABRIL DE 1990. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 84,32% (IPC). SUBSTITUÇÃO PELO ÍNDICE DE 41,28% (BTNF). RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR PELO MUTUÁRIO. LEI 7.347/85. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado perfilha a tese de que a presença da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL, na execução contra o BANCO DO BRASIL, em que pese a existência de solidariedade entre eles, é dispensável, a defesa de tese contrária ao acórdão demonstra unicamente a insatisfação do recorrente com o desiderato dado.
4. Ausente a omissão levantada, passível de ser suprida por meio de embargos de declaração, exige-se o manejo de recurso de cunho infringente e não integrativo.
5. Embargos de declaração rejeitados.